Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731932-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HELENA KALYVAS DE CARVALHO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 1.374,088,51), indeferiu o pedido de cancelamento da constrição anotada no imóvel identificado como “unidade autônoma no 606-B, do Edifício Atrium D’Or, localizada no SQNW 311, Projeção ‘D’, com matrícula no Registro de Imóveis sob o no 121808; bem como as unidades de garagem no 73 e 74 e Box no 22 que acompanham o imóvel”, assim como o pedido de imissão da executada/agravante na posse do bem. A exequente/agravante, JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial), alega, em síntese, que: 1) “informou que ajuizou ação de recuperação judicial no dia 27/04/2020, perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital –RJ, sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001”; 2) “requereu a autorização de imissão da Executada na posse do imóvel (Duplex no 606-B do edifício Atrium D ́or, objeto da matrícula no 121.808”; 3) “qualquer ato que atinja o patrimônio da recuperanda, ora Agravante, fica sob o crivo do Juízo Universal, de modo a não colapsar o processo de soerguimento”; 4) “Mesmo que se interprete que no caso em análise não tenha sido adotada uma medida de constrição propriamente dita, é inquestionável que a decisão agravada causa reflexos no patrimônio da Agravante”; 5) “o crédito devido à Agravada, cuja natureza é concursal, foi devidamente habilitado nos autos recuperacionais”. Requer a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para cancelamento da anotação de compra e venda firmada entre as partes na matrícula do bem, permitindo-se a sua imissão na posse do imóvel. Intimada a manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, a executada/agravante alegou que “os pressupostos jurídicos em meio a qual foi prolatada a r. Sentença foram drasticamente alterados, principalmente em função do ajuizamento da ação recuperação judicial da Agravante Sem pedido liminar”, pelo que requer o conhecimento e provimento do agravo (ID 63329528). É o relatório. Decido. No caso, verifico que a questão em debate foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0709497-25.2023.8.07.0000, distribuído à relatoria do E. Des. Fernando Habibe, tendo esta 4a Turma Cível negado provimento ao recurso, por unanimidade, em julgamento que ostentou a seguinte ementa: “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Anulação de Registro e Imissão na Posse: questão acobertada pela coisa julgada e que, por isso, não admite discussão na fase de cumprimento da sentença. Ausência de litigância de má-fé.” (Acórdão 1752974, 07094972520238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei O acórdão transitou em julgado em 24/06/2024 (ID 60768635, do AGI n. 0709497-25.2023.8.07.0000). Assim, não se mostra possível o reexame da questão analisada em recurso anterior, pois acobertada pela preclusão. Nesse sentido: “I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que já decidida no Primeiro Grau e reexaminada pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1609607, 07144186120228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento visa rediscutir matéria decidida pela segunda instância, diante da preclusão consumativa. (...).” (Acórdão 1287314, 07187036820208070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que, embora a prolação da r. decisão agravada tenha sido impulsionada por ofício encaminhado pelo d. Juízo da Recuperação Judicial (ID 202292794 e 202294098), não houve comprovação da modificação do quadro fático-jurídico delineado no recurso anterior, de sorte que, verificada a identidade da matéria suscitada (anulação do registro e imissão na posse), o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé da executada/agravante, pois ausente a demonstração de prática dolosa de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC/2015. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator